Tribunal: TJBA
Processo: 8028909-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028909-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOS DONADEL

Advogado(s)
:
JOAO FABIO PEREIRA

AGRAVADO: CRISTIANE OLIVEIRA DE MENEZES

Advogado(s)
:
ROGERIO UNIAT, ANDRE DOS SANTOS POLICANTE

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ORIGINÁRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO QUE DETERMINA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988/STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por inadmissibilidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determina a expedição de ofício (i) se enquadra na hipótese de "exibição de documento" (art. 1.015, VI, do CPC) e (ii) se justifica a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) pela urgência decorrente de suposta violação de sigilo empresarial.

III. Razões de decidir

3. A determinação judicial para expedição de ofício insere-se no poder instrutório do magistrado (art. 370, CPC) e difere do procedimento específico de exibição de documento ou coisa (arts. 396 e ss., CPC), não se enquadrando na hipótese taxativa do art. 1.015, VI, do CPC.

4. A mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, conforme tese fixada no Tema 988/STJ, exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação.

5. As alegações de nulidades processuais podem ser examinadas em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC, o que afasta a inutilidade do reexame futuro.

6. A alegada urgência pela quebra de sigilo empresarial é afastada pela existência de medida processual alternativa e adequada na primeira instância, qual seja, o requerimento de tramitação dos documentos obtidos sob segredo de justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno n. 8028909-27.2025.8.05.0000 (ID 84633360), em que figura como recorrente
MARCOS DONADEL
, e como recorrida
CRISTIANE OLIVEIRA DE MENEZES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelas razões adiante explanadas.